Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-90.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATOS QUESTIONADOS NA INICIAL DECLARADOS NULOS PORQUE COMPROVADAMENTE FALSIFICADOS POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00 – CORREÇÃO DA DECISÃO –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATOS QUESTIONADOS NA INICIAL DECLARADOS NULOS PORQUE COMPROVADAMENTE FALSIFICADOS POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00 – CORREÇÃO DA DECISÃO – apelante que, na melhor das hipóteses, tolerou que fossem forjados contratos de mútuo em nome da apelada, por preposto ou correspondente bancário – ocorrência, no mínimo, de culpa grave do apelante, equiparada ao dolo para fins civis – devolução dobrada corretamente determinada com base no art. 42, parágrafo único do CDC, na linha da Súmula 159 do STF – apelada que sofreu dano moral em razão da elaboração unilateral de contratos bancários em nome dela – perturbação à paz de espírito da pessoa – desvio produtivo da consumidora – indenização adequada, com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.